Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0709748-72.2025.8.07.0000 Agravante : B. C.D.A. Agravado : SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO UM Processo de Origem : 0701124-04.2025.8.07.0010 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B.C.D.A., em face da decisão de Id. 226576674, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de indenização por danos materiais e danos materiais, proposta contra SETOR TOTAL VILLE – Condomínio Um, ora agravado. Na origem, a decisão recorrida indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao requerente/agravante B.C.D.A., nos seguintes termos: [...] A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte e a justificativa de suas despesas mensais, não reconheço a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista os rendimentos mensais brutos do representante legal do autor são superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais), bem superiores à média salarial brasileira. Se houve comprometimento de parte da sua renda com a realização de empréstimos, calha asseverar que eles foram contraídos voluntariamente, não restando demonstrada qualquer despesa extraordinária e essencial à qual eles devessem fazer frente. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. [...] O agravante em suas razões argumenta que a decisão recorrida incorre em erro quando considera a condição familiar do recorrente para avaliar a gratuidade de justiça. Acrescenta que é criança nascida em 18/06/2013, portanto com 11 anos de idade. É portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Arrazoa que a hipossuficiência financeira deve ser analisada individualmente, segundo precedentes do STJ. Aduz que a legislação infantojuvenil garante a isenção de custas e emolumentos a crianças e adolescentes que ingressam com ações no Poder Judiciário. Colaciona jurisprudência para corroborar sua tese. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com reforma da decisão para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões, eis que a petição inicial não foi recebida na primeira instância. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, conforme manifestação de ID 71745906. O processo se encontra pautado para julgamento na 12a Sessão Ordinária – Presencial, designada para 18 de junho de 2025. Nesta data, o agravante interpõe petição expondo que diante da possibilidade de extinção dos autos originais pelo não recolhimento das custas iniciais, questão ora em debate. Nesse sentido, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a extinção do feito antes do julgamento do mérito deste agravo, determinando a suspensão da obrigatoriedade de recolhimento das custas iniciais. Discorre acerca da probabilidade do direito e da existência de risco. Conclui, requerendo a antecipação de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão recorrida. Sem preparo, eis que a gratuidade de justiça é o cerne da demanda. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, determino a Secretaria da Segunda Turma Cível que proceda o cadastramento de segredo de justiça – nível 1 para os autos, considerando se tratar de ação, cujo o autor é criança e envolve direitos de personalidade. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Verifica-se que a postulação pelo benefício da gratuidade de justiça é do autor da ação de indenização, criança com 11 anos de idade, portadora de TEA. Cediço que a legislação visa o melhor interesse da criança/adolescente, concedendo-lhe prioridade absoluta, portanto, as questões jurídicas que envolvem menores devem ser analisadas com cautela e com a peculiaridade que a lei lhe confere. O Código de Processo Civil – CPC, em seu artigo 99, §o 6o, disciplina o seguinte: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [,,,] § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [...] [grifo nosso] Nesses termos, a gratuidade de justiça tem natureza personalíssima. Isso significa, no caso em comento, que a análise da capacidade financeira deve recair sobre o próprio menor, independentemente da situação econômica de seus representantes legais. Reforçando esse entendimento, cito que em decisão monocrática, o ministro Marco Aurélio Bellizze, do STJ, deu provimento ao recurso para considerar que, na avaliação de gratuidade de justiça, se apura a condição econômica da parte, no caso o menor, e não de seus representantes legais. Vejamos: [...] Em suas razões (e-STJ, fls. 127-131), o agravante repisa os argumentos acerca da sua hipossuficiência, não devendo ser levada em consideração a situação financeira de seu representante legal, o que impõe a concessão do benefício da gratuidade justiça. [...] Consabido, o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, sendo inadmissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula. Diante disso, mostra-se descabido o indeferimento da gratuidade de justiça, com a restrição injustificada ao exercício do direito de ação, com argumento de que o representante legal da parte possuiria condições financeiras capazes de arcar com as custas processuais. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA [...] IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. [...] 8- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.807.216/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020 - sem grifo no original) No caso, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte não foi desconstituída por outros elementos a não ser pelo argumento de que o genitor da parte seria empregado da SABESP e receberia vencimentos mensais na origem de R$ 11.567,28 (onze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), o que não se mostra razoável para o indeferimento do benefício, tornando imperiosa a reforma do acórdão a quo. Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 118-124 (e-STJ) e conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de deferir a gratuidade de justiça. (MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator - AgInt no AREsp n. 2.019.757, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/06/2022 – grifo nosso) Percebe-se, ainda mais, na decisão supra citada, que o precedente da Ministra Nancy Andrighi, faz reflexão ponderada de que a presunção de hipossuficiência de criança/adolescente é relevante para o deslinde da demanda, atraindo a aplicação do art. 99, § 3o que disciplina que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Esse posicionamento é corroborado pelos julgados desse e. Turma. In litteris: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. MENOR IMPÚBERE PORTADOR DA SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO REPRESENTANTE LEGAL A SER DESCONSIDERADA NO CASO CONCRETO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA EM DESCOMPASSO AO DIREITO MATERIAL VINDICADO. CORRETA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. I. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). II. O agravante é menor impúbere, portador da Síndrome do Espectro Autista, de forma que se presume a sua hipossuficiência em razão da aparente incapacidade laborativa. III. Irrelevante a eventual condição financeira do representante legal do menor para arcar com os custos processuais, de forma que não pode ser valorada para negar o direito do agravante, o qual postula em direito próprio, sob pena de inviabilizar o direito de ação. Concedida, pois, a benesse pleiteada. [...] V. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1762893, 0729089-55.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/09/2023, publicado no DJe: 05/10/2023 – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. REPRESENTANTE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 5. A constatação da eventual condição financeira da representante legal da infante para custear as despesas do processo não pode ser admitida como argumento para o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pela criança, o que seria causa de injustificada restrição ao exercício do direito de ação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1650879, 0732499-58.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023 - grifo nosso) Para além daquilo que já foi esposado, resta ainda trazer a lume, a legislação infantojuvenil que necessariamente deve ser aplicada quando direito de menor estiver sendo postulado. E, nesse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz em seu bojo a previsão de isenção de custas e emolumentos. A saber: Art. 141. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos. § 1o. A assistência judiciária gratuita será prestada aos que dela necessitarem, através de defensor público ou advogado nomeado. § 2o As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são isentas de custas e emolumentos, ressalvada a hipótese de litigância de má-fé. [grifo nosso] Assim, a jurisprudência é convergente ao afirmar que a concessão da gratuidade de justiça a menores de idade deve considerar exclusivamente a condição financeira do próprio menor, assegurando seu amplo acesso à justiça sem que a situação econômica de seus representantes legais seja um fator determinante. De acordo com o esposado, vislumbro a probabilidade do direito alegado. De outra banda, no que concerne ao perigo da demora, entendo que esse requisito também está caracterizado. É que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ser extinto, por falta de emenda à inicial, conforme expressamente previsto na decisão recorrida Assim, uma vez presentes os requisitos cumulativos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a medida liminar vindicada. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo e. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo a decisão agravada, obstando, assim, o indeferimento da petição inicial do processo de origem, por ausência de pagamento das custas processuais. Publique-se. Oficie-se, com urgência, ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator